Tribunal: STF
Processo: RMS 21931
Classe: RMS
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS
.
APOSENTADORIA ANTERIOR À LEI Nº 8.112/90. VANTAGENS PESSOAIS NÃO
EXCLUÍDAS DO TETO REMUNERATÓRIO. ART. 184, II, DA LEI 1.711/52.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO PARA SANAR A
OMISSÃO. PRECEDENTES.
                  EMBARGOS RECEBIDOS EM PARTE, COM EFEITO MODIFICATIVO
.